Tribunal: TJBA
Processo: 0001615-85.2012.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001615-85.2012.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ORTENCIA ROSA SANTOS Advogado(s): APELADO: JORGE LUIS LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada pela parte autora permaneceu paralisada por mais de 30 dias, sem promoção dos atos processuais necessários. 2. Determinada a intimação pessoal da parte apelante, o mandado retornou negativo, pois o autor era desconhecido no endereço informado na petição inicial. 3. O Juízo tentou a intimação pessoal, mas não obteve êxito, em razão da ausência de atualização do endereço nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de atualização do endereço pela parte autora, que impossibilitou a intimação pessoal, justifica a extinção do processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 485, III e §1º, do CPC/2015 exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão, sob pena de extinção do processo. 5. A intimação foi expedida para o endereço constante dos autos, conforme determina o art. 274, parágrafo único, do CPC/2015. 6. A parte autora não manteve seu endereço atualizado, descumprindo o ônus processual que lhe competia. 7. A omissão e a inércia da parte autora configuram abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a intimação pessoal do autor, expedida para o endereço constante dos autos, não se concretiza por ausência de atualização cadastral. 2. A parte autora tem o dever de manter seu endereço atualizado nos autos, sob pena de presunção de validade das intimações. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001615-85.2012.8.05.0229, em que figuram como apelante ORTENCIA ROSA SANTOS e como apelada JORGE LUIS LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .